Tribunal: CARF
Processo: 13707.003223/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.003223/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.957 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
CARLOS DAGOBERTO CATANHO PESSOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo da Notificação de Lançamento – IRPF no
2005/607451102834132 (fls. 04/09) da DEFIS Rio de Janeiro, pela qual são exigidos R$
3.928,09 de IRPF suplementar, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, para o
ano-calendário 2004.
O lançamento foi motivado pelas seguintes glosas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.003223/2008-89
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.957 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003223/2008-89

a) R$ 5.215,47 de dedução indevida de despesas médicas, por falta de
comprovação (fl. 06); e
b) R$ 10.096,18 de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, por falta de
comprovação (fl. 07).
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 22/08/2008 (fl.
23) e, em 15/09/2008, apresentou a Impugnação (fl. 02) alegando, em síntese, que:
“Impugnar o auto de enquadramento legal tendo em vista 1o correção do valor à
CABERJ de R$ 4.515,26, pois o valor de R$ 5.215,47 corresponde ao plano de saúde de minha
mãe, que apesar de pago por mim, me foi esclarecido não poder ser deduzido, por não constar
como dependente 2o justificar pensão alimentícia com cópia dos ofícios e informes das fontes
pagadoras em anexo.” (fl. 02)
Por meio da Portaria RFB n° 04/2012, de 03/01/2012, a competência para
julgamento do presente processo foi transferida da DRJ Rio de Janeiro II para a DRJ Rio de
Janeiro I (fl. 25).
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DISPENSA DE EMENTA.
Dispensado de ementa conforme Portaria SRF n° 1.364/2004.
Ciente do acórdão da DRJ em 30/04/2013, o(a) contribuinte, em 20/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a)
dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos anexos
ao recurso;
b)
concorda com a glosa de despesas médicas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo, portanto dele tomo conhecimento.
O objeto da lide limita-se a glosa de dedução indevida de pensão alimentícia,
já que o contribuinte concorda com a glosa de despesas médicas, motivo pelo qual aplico o teor
do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da pensão alimentícia
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.957 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003223/2008-89

A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Às e-fls. 39 a 42 há o comprovante de pagamento do contribuinte com a
retenção pela fonte pagadora dos valores da pensão alimentícia, conforme determina a sentença
judicial colacionada aos autos.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.957 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.003223/2008-89

Fl. 61
DF CARF MF
Original